Tribunal: STF
Processo: AI 272048
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-21
Data de publicação: 2001-08-21

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
FGTS. ATUALIZAÇÃO: CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO: SUCUMBÊNCIA.
1.      O acórdão extraordinariamente recorrido
determinara a aplicação dos índices correspondentes aos
meses de julho/87, fevereiro/89, abril/90 e fevereiro/91.
2.      E a decisão ora impugnada, com base em
precedente do Plenário do S.T.F. (R.E. nº 226.855), acolheu
parcialmente o agravo de instrumento da Caixa Econômica
Federal, conhecendo, em parte, do recurso extraordinário, e,
nessa parte, lhe dando provimento, para excluir da
condenação as atualizações relativas aos Planos Bresser
(julho/87) e Collor II (fevereiro/91).
3.      Ficaram, então, vencidos os autores quanto à
aplicação dos índices correspondentes aos meses de julho/87
e fevereiro/91.
4.      Recíproca, portanto, a sucumbência, razão pela
qual se determinou a proporcionalização e a compensação da
responsabilidade por custas e honorários, sempre ressalvada,
quando for o caso, a situação dos beneficiários da
assistência judiciária gratuita, que só responderão por tais
verbas, quando tiverem condições para isso, nos termos do
art. 12 da Lei n  1.060, de 05.02.1950.
5.      Agravo improvido.